Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.212/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O DA PARTE AUTORA.
I. Não há vício de ausência de prestação jurisdicional quando o julgador esclarece a sua conclusão, bem como que não há que se falar em suspensão do processo em virtude de IRDR inadmitido. Preliminares rejeitadas.
II. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
III. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos.
IV. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. Recurso da parte ré provido. Recurso dos autores prejudicado. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.